Tribunal: TJDFT
Processo: 0705142-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705142-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTAVIANO JOSE DE ARAUJO, SUELI OLIVEIRA DE ARAUJO AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO EMPIRE CENTER D E S P A C H O O processamento do recurso estava suspenso nos termos da decisão de ID 17105181. A parte agravante juntou documentos novos aos autos e requereu a retomada da marcha processual (ID 19657381). Desse modo, em face da juntada de documentos novos aos autos e em prestígio ao contraditório, dê-se vista à parte agravada, e depois retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator